Tribunal: TJSP
Processo: 2061079-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
Pedido de submissão da requerida à curatela provisória. Indeferimento na origem. Irresignação do requerente. Afastamento. Não colacionados elementos pré-constituídos a evidenciar a incapacidade civil da interditanda. Exigência do artigo 749, parágrafo único, do Código Civil. Provimento que se releva açodado. Não configurada a probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
Pedido de submissão da requerida à curatela provisória. Indeferimento na origem. Irresignação do requerente. Afastamento. Não colacionados elementos pré-constituídos a evidenciar a incapacidade civil da interditanda. Exigência do artigo 749, parágrafo único, do Código Civil. Provimento que se releva açodado. Não configurada a probabilidade do direito sustentado, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. Rejeição mantida.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061079-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante ARNALDO
APARECIDO BRUNETE, é agravada ANIAS MARIA BRUNETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061079-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2061079-48.2020.8.26.0000
Comarca: Guararapes
Agravante: A. A. B.
Agravada: A. M. B.
Voto n. 47.293
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
Pedido de submissão da requerida à curatela provisória.
Indeferimento
na
origem.
Irresignação
do
requerente.
Afastamento. Não colacionados elementos pré-constituídos a
evidenciar a incapacidade civil da interditanda. Exigência do
artigo 749, parágrafo único, do Código Civil. Provimento que se
releva açodado. Não configurada a probabilidade do direito
sustentado, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Rejeição mantida.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 30/31, da lavra do MM. Juiz de Direito Mateus
Moreira Siketo, que, nos autos da ação de interdição, dentre outros
provimentos, indeferiu a tutela provisória pleiteada pelo agravante.
Pretende o agravante, pelas razões expostas às fls. 01/13, o
provimento recursal a fim de que se lhe conceda tutela liminar, decretando a
curatela provisória de sua genitora A., sob fundamento de que não possui
discernimento para exercer os atos da vida civil, conforme documentação
colacionada junto à inicial.
O recurso foi processado, sem antecipação dos efeitos da tutela
recursal, dispensada a intimação para resposta (fls. 46/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061079-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A Douta Procuradoria opinou pelo provimento do recurso (fls.
53/58).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta guarida, subsistindo os fundamentos
liminarmente expostos por este Relator.
Saliente-se, por primeiro, que não se ignora a possibilidade de
antecipação da tutela jurisdicional inaudita altera parte. Contudo, para a
concessão da tutela, medida de natureza excepcional, exige-se a comprovação
inequívoca da alegação, isto é, a prova sobre a qual “não mais se admite
qualquer discussão” (STJ, 1a Turma, REsp 113.368-PR, Rel. José
Delgado, J. 07.04.1997).
Na espécie, pese as alegações do agravante acerca da idade
avançada da agravada (fls. 92 anos de idade fl. 15 dos autos originais) e seu
estado clínico, os relatórios médicos de fls. 37/42 são cabalmente
insuficientes a demonstrar incapacidade civil, revelada por “causa
transitória ou permanente” (artigo 4o, inciso III, Código Civil) que a
impeça de exprimir sua vontade.
Em especial, as declarações de fls. 37/38 revelam tão somente
estar A. acometida por sequela motora, que a faz dependente da ajuda de
terceiros para as atividades da vida diária. Nada há a respeito de sua
capacidade ou incapacidade para manifestar vontade nas relações do âmbito
civil, salvo alusão tipicamente genérica ao fim do relato técnico.
Não se pode deixar de apontar, neste particular, que, diante da
modificação legislativa promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência,
diploma normativo com vocação constitucional inclusive, “a capacidade
jurídica é a regra, sendo a incapacidade, consequentemente excepcional”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061079-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(FARIAS, Cristiano Chaves et al. Estatuto da pessoa com deficiência
comentado artigo por artigo. 2a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 241).
A propósito, merece destaque a cautela indicada pela i.
Representante do Ministério Público: “(...) entendo indispensável a
realização de estudo social para se ter certeza dos cuidados que estão sendo
dispensados pelo requerente à interditanda, visto que, conforme relatório
médico de fls. 17, reside ao lado da filha, nada sendo mencionado quanto ao
requerente. Assim, aguardo a realização do estudo supracitado por técnico
do Juízo, com urgência e a citação da curatela, nos termos do artigo 751, do
CPC” (fl. 43).
Em suma, eventual decretação de curatela provisória exige
cognição mais aprofundada acerca da situação de cada parte, não podendo
subsistir por ora, pois, na diretriz do que se decidiu no REsp 410.229, STJ, a
tutela de urgência reclama “cenário fático indene a qualquer dúvida
razoável”, o que não se verifica neste momento processual.
3. Diante do exposto, não subsistindo a probabilidade do direito
alegado, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor que se
preserve a r. decisão recorrida tal como lançada, sem prejuízo de nova
cognição dos fatos em sede de cognição exauriente.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator